Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONFISSÃO DO PARTÍCIPE NA DELEGACIA POLICIAL. FATOS CONFIRMADOS EM JUÍZO POR POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
1. A conhecida “denúncia anônima” acerca da prática de eventual infração penal, por si só, não é idônea para justificar a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, podendo, contudo, amparar a realização de diligências em busca de indícios que comprovem as informações recebidas, os quais dão legitimidade à persecução criminal estatal.
2. Na decisão de pronúncia, deve o julgador valer-se de termos sóbrios e comedidos, a fim de não influenciar no convencimento dos jurados.
3. Ausente emissão de juízo de certeza acerca da autoria delitiva, não há que se falar em excesso de linguagem que justifique a nulidade da decisão. Se a Defesa, em suas alegações finais, sustenta a insuficiência de indícios da autoria do crime, o juiz, para demonstrar o contrário, deve indicar as fontes de seu convencimento. Os jurados, por seu turno, poderão desconsiderá-las e acatar a tese defensiva.
4. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor
5. É sabido que, para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do Art. 415 do Código de Processo Penal. Por outro lado, a despronúncia seria cabível apenas quando não há nenhum indício de autoria.
6. Diante da minuciosa confissão de um dos partícipes do crime, na delegacia policial, no sentido de que estava no interior do veículo conduzido por um dos réus, do qual o autor dos disparos desceu e alvejou a vítima, embora não confirmada em juízo, mantém-se a decisão de pronúncia, especialmente se toda a dinâmica por ele narrada foi confirmada, em juízo, por policial que participou das investigações.
7. Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos. Do contrário, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
8. Havendo nos autos, indícios de que os réus tentaram dar cabo da vida da vítima por vingança, desferindo contra ela disparos de arma de fogo, quando não esperava o ataque inopinado de seus algozes, mantém-se a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
9. Diante da existência de indícios da participação de adolescente na perpetração do crime, mantém-se a pronúncia dos réus pelo delito tipificado no Art. 244-B da Lei 8.069/1990.
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento.